Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-58.2020.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001150-58.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERNESTINA TALITA TEODORA SOUZA NETA - CPF: 047.073.941-08 (APELADO), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (APELADO), IDIVALDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 976.839.651-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNESTINA TALITA TEODORA SOUZA NETA - CPF: 047.073.941-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – VERSÃO DA VÍTIMA EM CONCORDÂNCIA COM O RELATO DE TESTEMUNHA COMPROMISSADA – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO DESPROVIDO
.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Ademais, os testemunhos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório judicial são suficientes para corroborar os
elementos de prova, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Portanto, descabida a pretensão absolutória.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

IDIVALDO PEREIRA DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
IDIVALDO PEREIRA DE LIMA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001150-58.2020.8.11.0020, por meio da qual foi
condenado

pela prática das infrações penais tipificadas nos
art. 129, § 9º, do Código Penal

e artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06
, à pena privativa de liberdade total de
06 (seis) meses
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignada, em suas razões recursais (ID 137912879) a i. Defesa pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as
provas constantes nos autos são insuficientes
para subsidiar o decreto condenatório.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença, sendo desprovimento do recurso (ID 137912881).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 139993694).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
IDIVALDO PEREIRA DE LIMA,
foi
denunciado
como incurso nos delitos tipificados nos
artigos 129, § 9°, do Código Penal e 24-A, da Lei n. 11.340/06 pois, de acordo com a denúncia, no dia 26 de maio de 2020, por volta das 18h20min, no bairro Nossa Senhora Aparecida em Alto Araguaia/MT, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Ernestina Talita Teodora Souza Neta
e, na mesma oportunidade, agrediu fisicamente a ofendida.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal por meio da qual o
d. magistrado
a quo
julgou procedente a acusação e

condenou
o réu à
pena privativa de liberdade total de
06 (seis) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
,
entretanto, m
algrado o inconformismo da Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

1.

Do pleito absolutório:

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
de ambos os delitos se encontram satisfatoriamente comprovadas pelos elementos que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.126093,
pelo Laudo Pericial
e fotos das lesões (constantes no Id. 137912788
),
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Ernestina Talita Teodora Souza Neta
contou que já estava separada do réu há pelo menos dois meses e que, por não aceitar o fim do relacionamento, o acusado passou a perseguir e ameaçar a vítima. Nesse contexto, procurou ajuda das autoridades ainda em abril de 2020, quando requereu medidas protetivas de urgência, sendo estas imediatamente deferidas pelo Juiz
a quo
no bojo do Processo n.º 1073-66.2020.811.0020.

Nada obstante, no dia dos fatos, quando estava saindo do trabalho, foi abordada por
IDIVALDO
que, descumprindo a medida protetiva que determinava o distanciamento da vítima, abruptamente, começou a agredir a ofendida, com socos e chutes (ID 137912788 – pág. 5-6).

No mesmo sentido, em juízo, a vítima relatou com riqueza de detalhes que o acusado frequentemente procurava por ela no trabalho e a ameaçava para que reatassem o relacionamento, o que fez com que requeresse as medidas protetivas. No entanto, mesmo depois do deferimento destas, o réu continuava a rondar seu local de trabalho e atormentá-la.

Contou também que, no fatídico dia, estava indo embora para casa, após o expediente de trabalho, quando encontrou com o réu na rua e ele começou a agredi-la, com chutes e socos; afirmou ainda que no momento em que foi surpreendida pelo réu estava em uma ligação com seu chefe e, portanto, com o celular nas mãos e que para tentar se defender abaixou e colocou os braços e mãos acima da cabeça, ao passo que acionou os policias por meio do disque denúncia (ID 137912839).

Ademais, em juízo, a testemunha
Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa,
Investigador de Polícia Civil, narrou que estava de plantão no dia dos fatos, quando a vítima chegou na delegacia com algumas lesões, machucados, roxos e vermelhidões nas pernas, alegando que teria sido agredida pelo seu ex-marido e que ele teria descumprido a medida protetiva
.

Nesse sentido, declarou que se recorda do relato da vítima que contou que estava saindo do trabalho e indo em direção da casa da avó, quando foi abordada pelo acusado e sofreu as agressões; além disso, respondeu positivamente quando questionado sobre as lesões na vítima, afirmando que constatou hematomas, especialmente nas pernas (ID 137912856).

Nesse diapasão, o Laudo de Lesão que está acompanhado de fotos dos hematomas, anexado aos autos digitais sob o ID
137912788
, pág. 36/38
, comprova que houve ofensa à integridade corporal da vítima, restando inequívoco que a existência de “
várias equimoses de cor arroxeadas no membro inferior direito compatíveis com o histórico”
sic.

De outro lado, o apelante, em resumo, negou as agressões; afirmou que não procurou a vítima e que apenas falou com ela por telefone. Além disso, contou que as lesões constatadas na vítima, na verdade, eram decorrentes de um acidente de moto que ela teria sofrido. (ID 137912856)

À vista deste cenário, entendo que a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva contra Ernestina
Talita Teodora Souza Neta
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, considerando que o réu efetivamente descumpriu a medida que determinava que ficasse afastado da ofendida e na mesma oportunidade atentou contra sua integridade física, inexistindo, portanto, qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise.

Ressalta-se que,
além do relato coeso da vítima em ambas as fases, o testemunho de
Klécio Vieira de Lima
, agente público que atendeu e registrou a ocorrência e o Laudo de Lesão Corporal são
suficientes para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria. Enquanto que, por outro lado,
a negativa de autoria do réu se encontra respaldada em nenhuma prova.

A propósito, convém mencionar que
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IDIVALDO PEREIRA DE LIMA
, mantendo incólume a r. sentença que o condenou como incurso no delito tipificado no
art. 129,
§ 9º, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/06
, a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022